Tribunal: TJDFT
Processo: 0715806-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO QUALIFICADO CONTRA ADOLESCENTE. CRIME FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF em face do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, no curso de ação penal em que se apura suposto estupro qualificado contra adolescente de 14 (quatorze) anos, praticado por agente desconhecido, em via pública e fora de qualquer relação de convivência familiar ou doméstica com a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de estupro qualificado praticado contra adolescente, fora do contexto doméstico ou familiar, atrai a competência da Vara especializada em violência contra criança e adolescente; (ii) esclarecer se as Leis n. 13.431/2017 e n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) atribuem competência à vara especializada para julgamento de crimes sexuais contra menores em geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.431/2017 estabelece um sistema de garantia de direitos à criança e ao adolescente vítimas de violência, mas não disciplina diretamente a competência jurisdicional, salvo recomendação temporária no parágrafo único do art. 23.
4. A Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) restringe sua aplicação a situações de violência doméstica e familiar, tal como definidas nos incisos do art. 2o, que exigem vínculo de convivência entre agressor e vítima.
5. No caso concreto, o crime teria sido cometido por estranho, em via pública, sem qualquer relação prévia ou vínculo familiar com a vítima, afastando a incidência das normas de competência das varas especializadas.
6. A interpretação extensiva das leis protetivas que resulte em modificação da competência jurisdicional somente é admissível quando expressamente prevista, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
7. Precedentes do TJDFT e do STJ confirmam que a competência das varas de violência doméstica contra crianças e adolescentes exige contexto doméstico ou de convivência, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (4a Vara Criminal de Ceilândia).